Tribunal: TJES
Processo: 5022541-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022541-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENGESTE ENGENHARIA ESPIRITO SANTENSE LTDA

APELADO: COMPREX MAQUINAS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que extinguiu ação anulatória de título executivo em razão do reconhecimento da decadência, nos termos do art. 179 do CC. A sentença entendeu tratar-se de ato anulável, considerando transcorrido prazo superior a 12 anos entre a ciência da execução e o ajuizamento da demanda.
A apelante sustenta nulidade absoluta das duplicatas executadas, por serem lastreadas em contratos de locação de bens móveis, hipótese não admitida pela Lei nº 5.474/1968.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se incide o prazo decadencial do art. 179 do CC para a propositura de ação anulatória fundada na emissão de duplicatas supostamente inválidas por derivarem de contratos de locação de bens móveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões de apelação impugnam diretamente o fundamento da sentença, cumprindo o requisito de dialeticidade.

Não há coisa julgada nem preclusão consumativa, pois o julgamento anterior do agravo de instrumento limitou-se a reconhecer a inadequação da via incidental da exceção de pré-executividade para o exame da validade das duplicatas.

A emissão de duplicata com base em locação de bens móveis configura nulidade absoluta, pois tal hipótese não se enquadra nas causas legítimas previstas na Lei nº 5.474/1968.

A nulidade absoluta não se submete ao prazo decadencial do art. 179 do CC/2002.

Reconhecimento da invalidade da sentença que aplicou indevidamente a decadência. Retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A emissão de duplicata fundada em contrato de locação de bens móveis configura nulidade absoluta, por ausência de causa legítima prevista na Lei nº 5.474/1968. 2. A nulidade absoluta não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 179 do CC/2002.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5022541-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENGESTE ENGENHARIA ESPIRITO SANTENSE LTDA
Advogados do(a) APELANTE: CESAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA - DF6255, VICTOR SALES MARCIAL - ES15092-A
APELADO: COMPREX MAQUINAS E SERVICOS LTDA
Advogados do(a) APELADO: DIOGO COUTINHO PAES - RJ133423, LETICIA SERRAO CHIEPPE - ES10673-A, NATHALIA DE ALCANTARA BERGAMASCHI - ES17202

VOTO

Das preliminares de não conhecimento do recursos suscitadas em contrarrazões

A apelada sustenta violação ao princípio da dialeticidade recursal. No entanto, da leitura das razões de apelação verifica-se que a apelante impugna de forma direta e específica o fundamento central da sentença, qual seja o acolhimento da prejudicial de decadência.

A apelada também invoca a existência de coisa julgada prejudicial e de preclusão consumativa, afirmando que a validade do negócio jurídico e dos títulos executivos já teria sido reconhecida no julgamento do agravo de instrumento nº 0003629-47.2019.8.08.0024, interposto pela própria apelante na execução, o que impediria nova discussão da matéria.

Com efeito, esta 1ª Câmara Cível, quando do julgamento do referido agravo de instrumento, apreciou exceção de pré-executividade, concluindo pela inadequação da via incidental para o reconhecimento da nulidade das duplicatas, em razão da necessidade de dilação probatória. O julgamento não apreciou, em cognição exauriente, a validade das duplicatas, limitando-se a definir a inadequação da via incidental para a declaração de nulidade, justamente por demandar prova. Não há, assim, coisa julgada prejudicial.

Igualmente não procede a alegação de preclusão consumativa. A preclusão, naquele contexto, operou-se apenas quanto à utilização da exceção de pré-executividade para discutir o título, não impedindo o manejo de ação anulatória autônoma.

A apelada sustenta, ainda, que a ação anulatória teria sido manejada como substitutivo de embargos à execução, após o decurso do prazo para sua oposição, o que revelaria inadequação da via eleita e ausência de interesse processual.

Tal argumentação, além de não se confundir propriamente com pressuposto de admissibilidade recursal, não impede o conhecimento da apelação, porquanto a sentença não extinguiu o feito por inadequação da via, e sim por decadência. Logo, há interesse recursal evidente da apelante.

Portanto, afasto as preliminares arguidas pela apelada.

É como voto.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, a saber se incide, no caso concreto, o prazo decadencial do art. 179, do CC para o ajuizamento da ação anulatória, ou se a situação descrita nos autos configura nulidade absoluta, insuscetível de decadência.

A sentença entendeu se tratar de ato anulável, aplicando o art. 179, do CC e reconhecendo o decurso de aproximadamente 12 anos entre a ciência da execução e o ajuizamento da ação.

A apelante sustenta que as duplicatas são nulas de pleno direito, porquanto emitidas em desacordo com a Lei nº 5.474/68, que admite duplicata apenas em decorrência de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, não contemplando a locação de bens móveis como causa legítima para sua emissão.

Pois bem.

O STJ entende que não se admite a emissão de duplicata mercantil com base em contrato de locação de bens móveis, por se tratar de título causal restrito às hipóteses legais de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, reputando inválido o título emitido em desconformidade com a lei aplicável.

Em outras palavras, se restar comprovado que as duplicatas foram emitidas com fundamento em contratos de locação de equipamentos, o vício atingirá a própria existência e validade do título executivo, na qualidade de título de crédito causal, sendo causa de nulidade absoluta e não de simples anulabilidade sujeita à decadência.

Não por outra razão, o próprio acórdão em sede de agravo de instrumento, ao examinar o pedido de tutela de urgência, reconheceu a probabilidade do direito autoral justamente à luz da vedação de duplicata lastreada em locação de bens móveis.

Diante desse quadro, não há como aplicar o art. 179, do CC, sendo de rigor o afastamento da prejudicial de decadência reconhecida na sentença.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
para, reformando a sentença, afastar a decadência, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação anulatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.